Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-43.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000030-43.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000867-26.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – LIMINAR – CRIME DE DESERÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Kristopher Correa Martinengo, impetrante/advogado Rodirlei Márcio de Almeida e coatora apontada a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodirlei Márcio de Almeida em favor do paciente Kristopher Correa Martinego, apontanda como autoridade coatora a excelentíssima juíza da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Alega o impetrante que, em 18 de abril de 2023, o paciente requereu ao comandante do 59º Batalhão de Polícia Militar (BPM) o deferimento de licença não remunerada para tratar de interesse particular, pelo período de 2 (dois) anos. Junta cópia de documento no qual consta que, em 26 de abril do mesmo ano, o dito comandante negou o requerimento formulado, tendo em vista a falta de efetivo. Também junta cópia de documento no qual, em 03 de maio de 2023, o comandante do 59º BPM encaminhou a questão ao comandante da 17ª RPM. Informou o impetrante que o comandante da 17ª Região de Polícia Militar (RPM) negou o pedido e encaminhou para o Comando-Geral, que também o negou. Argumenta ainda que o paciente, acreditando no deferimento de seu pedido, embarcou com sua família para os Estados Unidos da América, para gozar das férias, devidamente autorizadas, sendo que, ao final delas, se iniciaria o gozo da licença não remunerada para tratar de interesse particular, pelo período de 2 (dois) anos. Ainda segundo o impetrante, 2 (dois) dias após o término das férias do paciente, o chefe da Seção de Recursos Humanos (SRH) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) entrou em contato perguntando ao paciente sobre o motivo de o mesmo não se apresentar para o serviço após o término das férias. O paciente teria respondido que estava em gozo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 licença não remunerada pelo período de 2 (dois) anos, concedida verbalmente pelo comandante do 59º BPM. O Chefe da SRH, por sua vez, respondeu que o comandante era outro e que ele não autorizou tal licença, sem sequer fundamentar a decisão, explicando, assim, que, se não voltasse, poderia consumar-se a deserção. O impetrante sustenta que a prisão do paciente não é cabível porque: - a prisão é a última ratio e somente deverá ser aplicada se o paciente oferecer algum tipo de perigo à aplicação da lei penal, à investigação ou à instrução criminal e para evitar-se a prática de infrações penais; - o paciente não abandou a instituição militar, tendo requerido sua agregação em razão de licença para tratar de interesse particular; - se havia motivos que permitissem a captura do paciente, estes já se perderam, tendo em vista que o mesmo nunca teve vontade de praticar crime algum; - que o paciente tem retorno ao Brasil previsto para o dia 11/02/2024 e pretende se apresentar ao comando do 59º BPM; - o paciente possui diversas garantias constitucionais, como liberdade, inafastabilidade de jurisdição, presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade; - devem ser observadas as garantias consagradas na Constituição Federal, no Pacto de São José da Costa Rica, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no Código de Processo Penal Militar; - a prisão preventiva, no processo penal militar, deve atender aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); - que é inconstitucional a prisão automática do desertor, devendo ser justificado caso a caso. O impetrante registra, na página 19 de sua petição, endereço atualizado do paciente como “Rua XXXXXXXXXX.” O impetrante junta documentos relativos ao pedidos administrativos formulados pelo paciente, certidões de antecedentes, cópia de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e bilhetes de passagens aéreas. Não consta comprovação sobre a existência de mandado de prisão ativo em desfavor do paciente. O impetrante requereu a concessão de medida liminar para obstar o cumprimento do mandado de captura do paciente e, ao final, o reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo. No Evento 5, foi indeferido o pedido liminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No Evento 10, o paciente reitera o pedido de concessão de liminar, fazendo juntada do mandado de prisão expedido em seu desfavor (MAND3), de cópia da passagem aérea de regresso ao Brasil (COMP2) e comprovantes de propriedade de imóvel de seus pais e respectivos comprovantes de endereço (END4). O pedido liminar foi novamente indeferido (Evento 11). A senhora procuradora de justiça com atuação perante este eg. Tribunal manifestou-se, no Evento 17, pela denegação da ordem de habeas corpus. Em petição juntada aos autos, nominada como "Recurso em Sentido Estrito" (Evento 18), o paciente requereu a concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 270 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, como pedidos sucessivos, a realização de audiência de custódia, com base no art. 310 do CPP, c/c o art. 3º do CPPM; o relaxamento da prisão, com fundamento no art. 310, § 4º, do CPP; e a decretação da menagem, com fulcro no art. 263 do CPPM. Em decisão proferida em sede de plantão judicial (Evento 22), os pedidos formulados pelo paciente foram indeferidos e foi mantida a prisão preventiva decretada em seu desfavor. Instada a se manifestar, nos termos do art. 240 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), a eminente procuradora de justiça opinou (Evento 32) no sentido de que restou prejudicado o recurso em sentido estrito, em razão da perda superveniente do objeto "uma vez que no evento 74 dos autos n. 2000054- 62.2024.9.13.0003 foi revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, e devidamente cumprido o alvará de soltura (evento 77 – NOT2 dos autos n. 2000054- 62.2024.9.13.0003)". No Evento 36, a Diretoria Judiciária deste Tribunal certificou nos autos que o paciente obteve a revogação de sua prisão preventiva, anexando documentos comprobatórios no Evento n. 35, extraídos dos Autos n. 2000054.62.2024.9.13.0003. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, diante da expedição de alvará de soltura em favor do paciente Kristopher Correa Martinego (Evento 35, ALVSOLTUR2), em virtude da decisão de revogação da prisão preventiva proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 35, DEC1), constata-se que a presente impetração restou prejudicada, por perda superveniente do objeto e de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Nestes termos, determino a extinção do processo sem julgamento de mérito. Diante disso, julgo prejudicado o presente habeas corpus. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator